Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICÁVEL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO COMPROVADA. REDUÇÃO DA MULTA. INCABÍVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A súmula 410 do STJ, que determina a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, não se aplica ao presente caso, já que a parte, empresa cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, foi devidamente intimada por meio eletrônico, sendo as intimações realizadas na forma eletrônica consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
3. No caso, não se trata de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mas, sim, de resistência injustificada ao atendimento da determinação judicial.
4. O Código de Processo Civil estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
5. O valor máximo arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Tendo a agravante descumprido a ordem judicial, correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor devido pela desobediência ao comando judicial.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.